Tribunal: TJES
Processo: 5012685-52.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012685-52.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. REGISTRO DE FORMAL DE PARTILHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE REGISTROS PÚBLICOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES.

1 – Tratando-se de ação cuja pretensão do autor efetivamente se resume a obtenção de tutela judicial que determine a Oficiala da Serventia de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES, Comarca da Capital a
“[...]promover o registro do FORMAL DE PARTILHA expedido nos autos de ARROLAMENTO COMUM, PROCESSO Nº. 0011357-58.2009.8.08.0035 (035.09.011357-8) na forma da Sentença de fls. 31/32 do FORMAL DE PARTILHA[...]”
, resta evidenciada a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, conforme a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça,

2 – Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.

Vitória-ES, 05 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº 5012685-52.2023.8.08.0000

Suscitante:

Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES

Suscitado:

Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES

Parte int. ativa: Espólio de Edgard S. Sampaio e Alzenira A. dos Santos

Parte int. passiva: Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki

Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo magistrado da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha/ES, que reputa ser o juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES competente para processar a ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar de tutela de evidência nº 5009456-76.2023.8.08.0035.

Alega o magistrado suscitante que
“[...]uma vez encerrado o inventário/arrolamento, com o respectivo trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, expedindo-se, inclusive, o registro do respectivo formal de partilha é matéria que refoge à competência do Juízo sucessório[...]”
, bem como que
“[...]o Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo, Lei Complementar Estadual nº 234 de 2002, descreve que compete aos Juízes de direito, especialmente em matéria de Registro Público processar e julgar as causas que diretamente se refiram aos Registros Públicos e dirimir as dúvidas, de qualquer natureza, levantadas sobre registro público[...]”
. (ID. 6405634, fls. 113/116)

Por meio da decisão ID. 6453359 designei o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

Parecer da Procuradoria de Justiça
“[...]pelo conhecimento do presente conflito negativo de competência, declarando que o Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha é o competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer de nº 5009456- 76.2023.8.08.0035.[...]”
(Id. 6656687).

Informações do Juízo Suscitado no evento n. 6551735.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente conflito cinge-se em verificar a competência para processamento e julgamento de ação de obrigação de fazer c/c pedido de liminar de tutela de evidência nº 5009456-76.2023.8.08.0035 ajuizada por Espólio de Edgard S. Sampaio e Alzenira A. dos Santos em desfavor de Renata Cristina de Oliveira Santos Aoki.

Da análise da petição inicial da demanda originária apurei que a pretensão do autor efetivamente se resume a obtenção de tutela judicial que determine a Oficiala da Serventia de Registro de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha/ES, Comarca da Capital a
“[...]promover o registro do FORMAL DE PARTILHA expedido nos autos de ARROLAMENTO COMUM, PROCESSO Nº. 0011357-58.2009.8.08.0035 (035.09.011357-8) na forma da Sentença de fls. 31/32 do FORMAL DE PARTILHA[...]”
, denotando tratar-se aparentemente de competência do Juízo suscitado, conforme a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça, vide:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA AUSÊNCIA DE ATO EXECUTÓRIO CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. No caso, a conduta do apelante em apresentar o formal de partilha para vê-lo registrado perante a serventia do 2º Ofício de Registro de Imóveis e Anexos de Guarapari não traduz "caso de execução de sentença proferida por outro Juiz", já que aquele título representa, quanto a tal pormenor, apenas a legitimação para a transferência da propriedade perante o registro imobiliário (TJES, Classe: Apelação, 021120056748, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/05/2014, Data da Publicação no Diário: 29/05/2014).

2. Destarte, a constatação da inexistência de atos executórios provenientes da sentença proferida por outro juízo, esvazia a ressalva contida no inciso IV, do art. 59, da Lei nº 234/2002, e, consequentemente, implica no reconhecimento da competência do Juízo da Vara dos Registros Públicos (1ª vara de Mimoso do SUL) para processar a ação de origem.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do juízo suscitado.” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 0029445-35.2021.8.08.0000 (100210056998), Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA – ARTIGO 396 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJES - COMPETÊNCIA DO JUIZ COM COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DE REGISTROS PÚBLICOS, SALVO QUANDO SE FUNDA EM TÍTULO JUDICIAL EXPEDIDO PARA DAR CUMPRIMENTO A SENTENÇA – OFICIAL QUE DETERMINOU A RETIFICAÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA – NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO QUE EXPEDIU O TÍTULO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Em que pese o magistrado suscitante informar que as exigências não dizem respeito a necessidade de retificação do formal de partilha, observa-se que parte das providências requeridas pelo Sr. Oficial implicam na necessidade de retificação do referido documento (fls. 11/12).

2. Nesse sentido, como a divergência/suscitação de dúvida versa sobre a registrabilidade do formal de partilha, aduzindo-se, inclusive, a necessidade de retificação desse, se aplica ao caso o disposto no artigo 396, do Código de Normas de CGJES: Art. 396. A competência para decidir a dúvida é do Juiz com competência em matéria de registros públicos, salvo quando se funda em título judicial expedido para dar cumprimento a sentença proferida por outro Juiz deste Estado, hipótese em que este é o competente.

3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitante da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES.” (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 5006417-16.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2023)

Além disso, como bem ressaltado pelo Ministério Público Estadual,
“[...]muito embora a ação de origem não corresponda ao procedimento especial de Suscitação de Dúvida propriamente dito, o qual é movido pelo próprio Oficial do Registro, ex vi art. 115, parágrafo único, da Lei Federal nº 6.015/732, não há óbice para que, analogicamente, o entendimento afeto à competência seja aplicado na espécie. Isso porque, de acordo com os termos antes expostos, a matéria de fundo entre ambos os processos guarda semelhança e, assim, notadamente, gera reflexos na fixação da competência.[...] Ao que se vê, o inventário restou concluído e a sentença que homologou a partilha em espeque transitou em julgado, de modo que a temática envolvendo o registro do respectivo formal de partilha invoca necessariamente a competência do Juízo da Vara de Registros Públicos.”

Diante do exposto,
conheço
do conflito para
declarar
a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 05/12/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.